Tribunal: TJDFT
Processo: 0740779-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740779-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE ANTONIO MARQUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de JOSE ANTONIO MARQUES DA SILVA, apontando, como ato coator, a decisão proferida pelo Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) que, nos autos da Ação Penal no. 0705195-55.2025.8.07.0008, converteu a prisão em flagrante do ora paciente em preventiva. Em sua petição inicial (ID. 76536638, p. 01-12), a parte impetrante narra que: a) o paciente foi preso em flagrante em 12/08/2025 pela suposta prática do crime de furto tentado, por suposta tentativa de furto de cabos de energia, bens estes de valor economicamente ínfimo e que foi recuperado durante a abordagem policial; b) deve ser aplicado ao caso o princípio da insignificância, diante da pronta restituição do objeto (sem lesão jurídica); c) “eventual reincidência não afasta o postulado da insignificância”, conforme entendimento do STF; d) “muito embora a conduta do paciente revele a prática de um fato formalmente típico, este não produziu efeito, mostrando-se materialmente atípico, ou seja, inexistiu relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado”; e) o crime no qual é investigado não é violento, nem importa em grave ameaça a pessoa, sendo possível ao paciente responder o processo em liberdade; f) no caso concreto, a prisão pode ser substituída por medidas cautelares específicas, tais como “comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; ou mesmo a monitoração eletrônica”. Requer, inicialmente, o deferimento da tutela cautelar para revogar a prisão preventiva, ou subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares adequadas e proporcionais ao caso ora tratado. No mérito, pugna pela confirmação da ordem ou a revogação definitiva da prisão preventiva, determinando-se a adoção de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, caso entenda necessárias. É o breve relatório. Decido. Na forma do art. 89, inciso III, do RITJDFT, é permitido ao Relator indeferir monocraticamente o processamento do habeas corpus quando ficar caracterizada a manifesta inadmissibilidade da impetração. Diante deste permissivo, com a devida vênia ao impetrante, entendo que o presente writ não deve ser conhecido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). No presente caso, o paciente JOSE ANTONIO MARQUES DA SILVA foi preso em flagrante por Policiais Militares em patrulhamento na região da Quadra 18, Conjunto 14, Lote 5 (Loja Pietra), Paranoá, portando, aproximadamente 3 metros de cabos de transmissão de dados, conforme consta no Auto de Apresentação e Apreensão no. 463/2025. A sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Núcleo de Audiência de Custódia em 13/08/2025, cujo conteúdo já é objeto de impugnação nos autos do HC no. 0733730-18.2025.8.07.0000, também desta Relatora, atualmente em julgamento na 34a Sessão Ordinária do Plenário Virtual desta egrégia Turma Criminal (18/09/2025 a 25/09/2025), sendo inviável a sua reanálise sem que sejam apresentados elementos novos. Ademais, em relação ao pedido de reconhecimento do princípio da insignificância, observo da análise dos autos da origem que a defesa sequer submeteu essa matéria ao crivo da autoridade coatora, o que inviabiliza a sua análise por este Órgão Julgador, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Assim, considerando que as demais questões invocadas para afastar a prisão preventiva (ausência de violência ou grave ameaça, inexistência de resistência por parte do réu e ausência de gravidade concreta da conduta, além de desproporcionalidade da medida) já são objeto de análise do Habeas Corpus anteriormente interposto e que a alegação de atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância não foi suscitada na instancia singular, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus e julgo extinto o processo sem resolução do seu mérito. Comunique-se ao Juízo Coator e dê se ciência a Procuradoria de Justiça. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição com as cautelas de praxe. Intimem-se.. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora